Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1o, III, DA LEI 9.605/98. ANIMAIS DA FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO SEM A DEVIDA PERMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o como incurso nas penas do artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). Em suas razões recursais, o recorrente pretende sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena fixada pelo juízo de origem.
2. Apelação tempestiva (ID 51612406). Contrarrazões apresentadas (ID 51612408). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 52430440).
3. Comete o delito previsto no art. 29, § 1o, III, da Lei no 9.605/98 o agente que vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito espécies da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
4. No caso, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. o 025523-2022, pela foto dos pássaros mantidos em gaiolas, termos de apreensão (ID 51612379 - pág. 2) e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não prospera a alegação de ausência de prova da autoria, porquanto o conjunto probatório é robusto no sentido de que o apelante manteve espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente.
5. Assim, rejeita-se a alegação de ausência de prova da autoria delitiva (art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.605/1998), sob o argumento de que os animais pertenciam a seu sobrinho menor de idade. Isso porque não foi demonstrado nos autos qualquer indício de que o seu sobrinho mora, ou morava, em sua residência na época dos fatos. Registra-se que os testemunhos dos policiais Gustavo e Natan (IDs. 51612400 e 51612401) são harmônicos e uníssonos em afirmar que o apelante assumiu a propriedade dos animais durante a abordagem policial.
6. Ressalte-se que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, 07039989220218070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692553, 07242662420228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. No tocante à dosimetria, na primeira fase, o Juízo de origem aumentou a pena-base em 4/8 considerando quatro circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade mais e maus antecedentes). Ocorre que conforme o entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável enumerada taxativamente no artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1957660/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).
8. Assim, como foram constatadas apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes), deve ser modificada a sentença para reduzir a pena-base para a fração de 2/8, fixando-a em 7 meses e 15 dias e 15 dias-multa. Por consequência, na segunda fase, a pena intermediária deve ser redimensionada para 8 meses e 20 dias de detenção e 15 dias-multa, ante a presença da agravante de reincidência (majoração em 1/6). Por fim, na terceira fase, a pena deve ser tornada definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar a pena definitiva em 8 meses e 20 dias de detenção e 15 dias-multa. Mantida nos demais termos. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.